Tribunal: STF
Processo: RE 141746
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
Vencimentos. Reajustes. URPs. Abril e maio de 1988. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, o direito ao reajuste restringe-se ao valor correspondente a sete-trinta avos de 16.19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, corrigidos monetariamente desde a data em que se tornaram devidos até o efetivo pagamento. Precedente: recurso extraordinário nº 145.183-1-DF. Tribunal Pleno. Redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves.